Tribunal: TJDFT
Processo: 0712733-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PALAVRA DE POLICIAIS. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que julgou procedente a denúncia para condenar o apelante como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa. A defesa requereu a absolvição por ausência de prova suficiente da comercialização de entorpecentes, apontando a inexistência de contraditório quanto ao depoimento de usuário colhido na fase investigativa, a supervalorização de provas testemunhais policiais e suposta ilegalidade em procedimento de reconhecimento pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos, em especial os depoimentos dos policiais civis, são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se houve nulidade no procedimento de reconhecimento do réu, em razão da inobservância do art. 226 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o art. 226 do CPP estabelece procedimento para o reconhecimento pessoal apenas quando há dúvida sobre a identidade do autor, não sendo prova obrigatória nem tarifada. No caso, tal procedimento sequer foi realizado, sendo desnecessário, uma vez que os policiais afirmaram conhecer o réu de forma prévia e o identificaram com base em suas vestimentas e ações observadas no local do fato.

4. A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas por diversos elementos de prova, como o auto de prisão em flagrante, laudos periciais, autos de apreensão, e os relatos coesos e minuciosos dos policiais civis que participaram da campana e da abordagem, além do depoimento do usuário ouvido na fase investigativa, que, embora não colhido em juízo, se mostra harmônico com as demais provas.

5. A palavra dos agentes estatais, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possui valor probatório relevante, especialmente quando corroborada por outros elementos constantes nos autos e ausentes indícios de má-fé ou desvio funcional.

6. A alegação de ausência de drogas com o réu no momento da abordagem não descaracteriza a prática do crime de tráfico, sobretudo quando demonstrado o modus operandi de venda indireta, com ocultação da substância em local previamente combinado, posteriormente recuperada pela polícia após filmagem e monitoramento da ação.

7. A pena foi fixada no mínimo legal, com correta compensação da agravante da reincidência com a atenuante da menoridade relativa. Inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, por se tratar de reincidência específica.

8. Correta a fixação do regime inicial fechado diante da natureza do crime, quantidade de droga e reincidência do agente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP é necessário apenas quando houver dúvida sobre a identidade do autor do fato.
2. A ausência de contraditório quanto a depoimento prestado na fase investigativa não compromete a condenação quando este se mostra corroborado por outras provas válidas e colhidas judicialmente.
3. A palavra dos policiais civis, colhida em juízo e corroborada por demais provas, é suficiente para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.
4. A ausência de droga na posse do agente no momento da prisão não afasta a configuração do tráfico, quando comprovada sua atuação na mercancia.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; CPP, art. 226; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 19.04.2022; TJDFT, Acórdão 1816444, 0715709-59.2023.8.07.0001, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 15.02.2024; TJDFT, Acórdão 1752252, 0743871-98.2022.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 31.08.2023.